Tribunal: TJDFT
Processo: 0710005-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. MAMOPLASTIA E ABDOMINOPLASTIA. NÃO ESTÉTICOS. PÓS-BARIÁTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar a agravante a autorizar e custear a realização de procedimentos cirúrgicos de mamoplastia e abdominoplastia não estéticos, nos termos da prescrição médica.
2. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil-CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. Apesar de constar nos autos que os procedimentos cirúrgicos indicados à agravante são necessários e não possuem caráter estético, não há situação de urgência que justifique o deferimento da tutela requerida. Os relatórios médicos não prescrevem o caráter de emergência ou urgência do tratamento requerido, tampouco indicam risco à vida da agravante em aguardar o efetivo contraditório e o regular processamento do feito.
4. Não demonstrado o requisito do periculum in mora, a decisão deve ser reformada até que seja instaurado o contraditório e a questão seja analisada de forma exauriente. (Precedentes)
5. Recurso conhecido e provido.